Tribunal: TCU
Processo: 043.583/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 910/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.583/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Darlene Cristina Ribeiro Barbosa (XXX.189.628-XX); Denise Eliane Silva (XXX.475.228-XX); Eduardo Fernandes Junior (XXX.419.108-XX); Eliana Marcondes Pereira (XXX.180.268-XX); Elizabeth Fagundes (XXX.126.818-XX); Flavio de Paula Marsillac (XXX.848.367-XX); Franciele Sangalli (XXX.197.129-XX); Rubisnei de Souza Rodrigues (XXX.357.370-XX); Vanessa Fabiano Sandtner Machado (XXX.211.248-XX); Viviane Kuchenbecker Paganelli (XXX.654.889-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.